Tribunal: TJES
Processo: 5004979-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004979-81.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LENARTE NASCIMENTO BRANDAO e outros (3)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, LEGALIDADE E COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
ARGUMENTOS DEFENSIVOS.
RECURSO PRÓPRIO
.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
RECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A previsão regimental para a prolação de decisão monocrática que julgou prejudicado
habeas corpus
ante a perda superveniente do seu objeto encontra-se estampada na norma descrita no inciso XI, do artigo 74 da Resolução n° 15/95 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo).
2.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e a sua aplicação subsidiária na seara processual penal, a partir do permissivo encartado no artigo 3º, do Código de Processo Penal, possibilita ao relator não conhecer de recurso (ou de ação) inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não havendo falar em violação ao princípio da legalidade.
3.
Não há afronta ao princípio da colegialidade e não configura cerceamento de defesa, pois o ordenamento jurídico assegura a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática (artigo 1.021, do Código de Processo Civil), viabilizando a análise da controvérsia por órgão colegiado do Tribunal. Preliminar rejeitada.
4.
Em data posterior à impetração da ordem de
habeas corpus
, foi proferida sentença nos autos originários, sendo julgada procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o então paciente e ora agravante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.
5.
Considerando que o pedido formulado no
habeas corpus
cinge-se ao reconhecimento da nulidade das provas produzidas mediante violação de domicílio desprovida de qualquer autorização válida e o reconhecimento da ausência de confiabilidade da prova pericial (quebra da cadeia de custódia) obtida pela busca pessoal em razão da contaminação cruzada da prova, no atual estágio do processo de origem, a tese de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio deve ser arguida através de recurso próprio, o qual, inclusive, já foi interposto pela defesa técnica do paciente.
6.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de
habeas corpus
para igual pretensão somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.” (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021)”. (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021).
7
.
Inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não restou demonstrado, em mais de uma oportunidade, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.
8
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA LEGALIDADE E DA COLEGIALIDADE

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
LENARTE NASCIMENTO BRANDÃO
,
em face de decisão monocrática (id 8841684), que não conheceu do
H
abeas
C
orpus
nº 5004979-81.2024.8.08.0000, ante a perda superveniente do seu objeto, a partir da prolação posterior de sentença condenatória na Ação Penal nº 0000019-41.2023.8.08.0021.

Nas razões recursais (id 7103685), o agravante, preliminarmente, aduziu que teriam sido violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, da legalidade e da colegialidade.

Para tanto, sustentou a defesa que a ordem de
habeas corpus
foi denegada monocraticamente sem que pudesse realizar a sua sustentação oral e sem que o paciente fosse submetido a julgamento colegiado. Além disso, afirmou que inexiste previsão legal no Código de Processo Penal e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (RITJES), “para o não conhecimento de
habeas corpus
, ainda mais em caráter monocrático”.

Pois bem. Sem maiores digressões, entendo que os argumentos preliminares do ora agravante merecerem ser rechaçados. Explico.

De início, conforme consta na própria decisão ora impugnada, a previsão regimental para a prolação de decisão monocrática que julgou prejudicado
habeas corpus
ante a perda superveniente do seu objeto, encontra-se estampada na norma descrita no inciso XI, do artigo 74 da Resolução n° 15/95 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo), cujo teor segue abaixo:

“Art. 74.
Compete
ao Relator:

(...)

XI – processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem como
julgar

prejudicado

pedido
ou
recurso
que haja
perdido
o
objeto
.
(...)”.

De igual modo, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e a sua aplicação subsidiária na seara processual penal, a partir do permissivo encartado no artigo 3º, do Código de Processo Penal, possibilita ao relator não conhecer de recurso (ou de ação)
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
assim como no caso em questão, não havendo falar em violação ao princípio da legalidade.

Dessa forma, e apoiado no judicioso parecer ministerial, entendo que “a referida decisão não afronta o princípio da colegialidade e não configura cerceamento de defesa, pois o ordenamento jurídico assegura a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática (artigo 1.021, do Código de Processo Civil), viabilizando a análise da controvérsia por órgão colegiado do Tribunal”.

À luz do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo agravante.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a análise da preliminar e adentrando ao mérito propriamente dito, sustenta a defesa a inocorrência da perda do objeto do presente
writ
, eis que “o ato jurisdicional questionado é a decisão que recebeu a denúncia confeccionada pelo MPE com base em provas manifestamente ilícitas produzidas no bojo do inquérito policial e do auto de prisão em flagrante”.

Assim, pugna pelo provimento deste recurso de forma a declarar a nulidade das provas produzidas mediante violação de domicílio desprovida de autorização judicial válida e o reconhecimento da ausência de confiabilidade da prova pericial (quebra da cadeia de custódia).

Ocorre que, novamente reportando-me aos termos da decisão ora impugnada, vê-se que tal questionamento foi integralmente rechaçado, na medida em que restou consignado que, em 26 de junho do corrente, ou seja, em data posterior a impetração da ordem de
habeas corpus
, foi proferida sentença nos Autos originários nº 0000019-41.2023.8.08.0021, sendo julgada procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o então paciente e ora agravante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, à pena de “12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 1.530 (mil, quinhentos e trinta) dias-multa, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena, sendo mantida a prisão do paciente, não concedendo o direito de apelar em liberdade”.

Destarte, e considerando que o pedido formulado no
habeas corpus
cinge-se ao reconhecimento da nulidade das provas produzidas mediante violação de domicílio desprovida de qualquer autorização válida e o reconhecimento da ausência de confiabilidade da prova pericial (quebra da cadeia de custódia) obtida pela busca pessoal em razão da contaminação cruzada da prova, “no atual estágio do processo de origem, a tese de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio deve ser arguida através de recurso próprio, o qual, inclusive, já foi interposto pela defesa técnica do paciente”.

No ponto, relevante pontuar que de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de
habeas corpus
para igual pretensão somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.” (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021)”. (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021).

Em outros termos, as teses arguidas no
habeas corpus
e agora repetidas em sede de agravo regimental, em verdade, deverão ser enfrentadas por ocasião da análise do recurso de apelação por este sodalício.

Ademais, conforme bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, “a insurgência do agravante remonta à decisão de recebimento da denúncia, porém, referido ato judicial encontra-se superado pela prolação da sentença condenatória, na qual a autoridade impetrada realizou cognição profunda e exauriente acerca do acervo probatório coligido na ação penal matriz e concluiu pela sua validade e legitimidade, rechaçando a aventada nulidade das provas. Ou seja, a superveniência da sentença condenatória torna prejudicado o pedido”.

Assim, o que pude constatar após exame acurado da hipótese é que a decisão que não conheceu da impetração deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na medida em que o agravante está inconformado com o desfecho da ação penal e insiste no conhecimento e julgamento do
habeas corpus
na tentativa de obter a tutela jurisdicional de forma mais célere, o que não é admissível.

Desse modo, e também sob esse aspecto
,
reputo como inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não restou demonstrado, em mais de uma oportunidade, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)